Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por ausência de procuração, validou ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com base na reincidência específica. O embargante alegou omissões quanto à análise do prejuízo pela ausência de mandato; ao Tema 280, do Supremo Tribunal Federal; à aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas; e à valoração da prova testemunhal. Pediu o acolhimento dos embargos para sanar tais omissões e contradições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do prejuízo decorrente da ausência de procuração nos autos; (ii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente o Tema 280 do STF, sobre a busca domiciliar; (iii) verificar se a fundamentação para afastar o tráfico privilegiado foi omissa ou contraditória; e (iv) estabelecer se há contradição entre a decisão colegiada e os depoimentos policiais constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado rechaçou de forma expressa a preliminar de nulidade pela ausência de procuração, destacando a dispensa legal prevista no artigo 266, do Código de Processo Penal, a atuação regular da defesa técnica e a inexistência de prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
5. A decisão analisou detidamente a legalidade da busca domiciliar com base em fundadas razões anteriores ao flagrante, em conformidade com o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616), afastando a alegada omissão quanto ao precedente.
6. A exclusão do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada na reincidência específica do embargante, confirmada por certidão de antecedentes penais, e reforçada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A valoração dos depoimentos policiais foi considerada harmônica e coerente, não havendo contradição interna no julgado. Eventuais divergências entre os relatos e a fundamentação judicial não se enquadram nas hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal.
8. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
9. O inconformismo do embargante com a valoração das provas e com as conclusões do colegiado não justifica a interposição de embargos de declaração, devendo ser veiculado por meio do recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 266 e 619; Lei no 11.340/2006, artigo 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.